Tribunal: STJ
Processo: 0477265-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no PExt no HABEAS CORPUS No 1057531 - SP(2025/0477265-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIELA CLAY DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAGNER FELIPE PACHECO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PEXT NO
HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5
(CINCO) DIAS PREVISTO NA
RECURSO
LEI N. 8.038/1990.
INTEMPESTIVO. NOVO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias
que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem
dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao
Lei n. 13.105/2015)
estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos,
com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como
ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da
que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo
Lei n. 8.038/1990,
regimental.
3. No presente caso, o agravo regimental foi interposto fora do prazo de
5 dias, intempestivamente, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55183343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 411c25ec-db2f-4430-a5bb-dd71adb5479e

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 411c25ec-db2f-4430-a5bb-dd71adb5479e

AgRg no PExt no HABEAS CORPUS No 1057531 - SP(2025/0477265-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIELA CLAY DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAGNER FELIPE PACHECO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PEXT NO
HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5
(CINCO) DIAS PREVISTO NA
RECURSO
LEI N. 8.038/1990.
INTEMPESTIVO. NOVO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias
que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem
dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao
Lei n. 13.105/2015)
estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos,
com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como
ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da
que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo
Lei n. 8.038/1990,
regimental.
3. No presente caso, o agravo regimental foi interposto fora do prazo de
5 dias, intempestivamente, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIELA CLAY DA SILVA
contra decisão de minha relatoria que indeferiu o pedido de extensão formulado na
impetração.
Consta dos autos que se concedeu a ordem, de ofício, para FAGNER FELIPE
CAMARGO, com o fim de fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da
pena pelo crime de extorsão (e-STJ fls.
).
94/99
Documento eletrônico VDA54873289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: c4a57faf-5ffe-474e-bdf9-2b160fead219

Alegou a requerente que "a pena-base de todos os corréus foi fixada no
mínimo legal, conforme a própria sentença e acórdão; não há circunstâncias judiciais
negativas diferenciadas entre os corréus; a fundamentação utilizada pelo Tribunal de
origem para impor regime fechado a Fagner é a mesma aplicada a Daniela, ou seja,
motivação abstrata e sem lastro concreto." (e-STJ fl. 102)
Requereu, ao final, a fixação do regime semiaberto para a requerente,
aplicando-se o do Código de Processo Penal.
Indeferido o pedido de extensão, uma vez que "a situação fática da requerente
(condenada pelo crime de usurpação de função pública, com circunstância judicial
desfavorável) é distinta do paciente Fagner (condenado apenas pelo crime de extorsão)."
(e-STJ fl. 120), a defesa interpôs o presente agravo regimental, no qual renovou o pleito
de extensão formulado.
Pleiteia seja reconsiderada a decisão ou que seja dado provimento ao
regimental.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso é intempestivo.
A decisão agravada foi disponibilizada no
de
(terça-
DJEN/STJ,
27/1/2026
feira), e considerada publicada em
(quarta-feira), tendo o prazo recursal de
28/1/2026
cinco dias, diante do recesso forense iniciado em
(segunda-feira), findando-se,
2/2/2026
portanto, em
(sexta-feira).
6/2/2026
Todavia, o recurso somente foi protocolizado em
(segunda-
9/2/2026
feira), sendo, portanto, intempestivo.
O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam
sobre matéria penal ou processual, nos tribunais superiores, não obedece às regras no
novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os
Lei n. 13.105/2015)
recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com
outros de seus artigos, a norma especial da
que dispõe sobre normas
Lei n. 8.038/1990,
procedimentais para os processos que especifica perante o Superior Tribunal de Justiça e
o Supremo Tribunal Federal e que em seu
prevê:
art. 39

Documento eletrônico VDA54873289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: c4a57faf-5ffe-474e-bdf9-2b160fead219

Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de
Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial,
Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.

Tal previsão legal é secundada pelo disposto no caput do
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:

Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da
Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de
cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a
Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
Na linha do que foi exposto, os seguintes julgados:

Direito processual penal. Agravo regimental. Intempestividade.
Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
2. A decisão agravada foi publicada em
com início do prazo
20/10/2025,
legal em
e término em
O agravo regimental foi
21/10/2025
27/10/2025.
interposto em
fora do prazo legal de cinco dias corridos,
01/11/2025,
conforme
da
e
do Regimento Interno do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de cinco dias corridos, previsto no
da
art. 39
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal
Lei n. 8.038/1990
art. 258
de Justiça, pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática em matéria penal ou processual penal nos Tribunais Superiores
é de cinco dias corridos, conforme
da
e
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990 art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. A contagem do prazo para interposição de agravo regimental em matéria
penal ou processual penal não segue as regras do Código de Processo Civil
referentes à contagem em dias úteis, conforme
da
art. 219
Lei n. 13.105/2015.
6.
O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal, sendo, portanto,
intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática em matéria penal ou processual penal nos Tribunais
Documento eletrônico VDA54873289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: c4a57faf-5ffe-474e-bdf9-2b160fead219

Superiores é de cinco dias corridos, conforme
da
e
art. 39
Lei n. 8.038/1990
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
2. A contagem do prazo para interposição de agravo regimental em matéria
penal ou processual penal não segue as regras do Código de Processo Civil
referentes à contagem em dias úteis.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258; Lei n. 13.105/2015, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 843142-SP, Quinta
Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, Desembargador Convocado do
TRF1, DJe de 26/10/2023.
(PET no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.919.232/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
INTEMPESTIVO. TESE DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CERTIDÃO DE PRAZO RECURSAL.
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. ATO INFRACIONAL. CONFLITO
APARENTE
DE
NORMAS.
ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA DO ORDENAMENTO ESPECIAL
APLICÁVEL
AOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
EMBARGOS
PARCIALMENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental, ante a sua intempestividade.
2. O embargante suscita erro material e contradição lógica no acórdão, por
afirmar o prazo recursal de cinco dias para a interposição de agravo
regimental e, concomitantemente, fazer referência a certidão de decurso de
prazo que computou o lapso de 14 dias para a implementação do mesmo
prazo.
3. A defesa também argumenta a aplicação dos prazos recursais dispostos do
Código de Processo Civil para procedimentos relacionados no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o prazo para interposição de
agravo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça quando o
procedimento, na origem, diga respeito à apuração de ato infracional,
consideradas as disposições da Lei n. 8.069/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de ocorrência de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no ato embargado, o que não se
vislumbra no caso.
Documento eletrônico VDA54873289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: c4a57faf-5ffe-474e-bdf9-2b160fead219

6. Contudo, deve ser esclarecido que a certidão de prazo recursal emitida de
forma automatizada considerou tratar-se de hipótese de prazo decenal,
também levando em conta a suspensão de prazos processuais operada por
força da Portaria

alterada pela Portaria

STJ/GP 2/2024,
STJ/GP 262/2024.
7. Conforme precedentes, nos procedimentos de apuração de atos
infracionais que aportam nesta Corte, prevalecem as normas especiais que
regulamentam o procedimento nos Tribunais Superiores.
8. "É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco)
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
258, caput, do
Lei n. 8.038/1990,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do
Código de Processo Penal" (AgRg no
relator
AREsp n. 1.891.258/SC,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/2/2023,
.
22/2/2023)
9. No caso, operou-se o termo inicial do prazo recursal em 21/5/2024,
entretanto, o agravo regimental só veio a ser interposto em
depois
4/6/2024,
do decurso do quinquídio estabelecido no ordenamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão,
acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "O prazo para interposição de agravo regimental, em
matéria penal, inclusive nas hipóteses oriundas de procedimentos de
apuração de ato infracional, é de 5 dias corridos, mesmo após a entrada em
vigor do CPC (
, nos termos dos arts. 39 da
Lei n. 13.105/2015)
e 258 do Regimento Interno do STJ, além do artigo 798,
Lei n. 8.038/1990
caput e § 3o, do CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP, 619;
RISTJ,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
CPP,
ECA, arts. 152, § 2o, e 198, II.
art. 258,
art. 798;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.891.258/SC,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe de
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
22/2/2023;
AREsp n. 781.460/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
relator
19/4/2016,
2/5/2016;
AREsp n. 865.486/RS,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/12/2016,
10/2/2017.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.612.817/ES,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
1/12/2025.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54873289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: c4a57faf-5ffe-474e-bdf9-2b160fead219

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no PExt no HC 1.057.531 / SP
Número Registro: 2025/0477265-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15400258820248260050
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg no PExt
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FAGNER FELIPE PACHECO (PRESO)
CORRÉU
: DANIELA CLAY DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIELA CLAY DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAGNER FELIPE PACHECO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: 792e4cd7-e8a1-45d5-a2b1-1c6d965dabf7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: 792e4cd7-e8a1-45d5-a2b1-1c6d965dabf7